Tribunal: TJMT
Processo: 1032114-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032114-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 11.165.556/0001-54 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA - CPF: 241.064.531-34 (APELADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA AGEMED SAUDE S/A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO DA ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DA A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN). DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00 PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DOIS APELANTES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REQUERIDA EM APELAÇÃO - INDEFERIDA – PARTE INTIMADA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DA AGEMED SAÚDE S/A NÃO CONHECIDO - INADIMPLÊNCIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E REGULAR – BOA-FÉ DA ADERENTE – CANCELAMENTO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - RECURSO DA ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAÚDE LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O indeferimento da assistência judiciária, com a devida concessão de prazo para regularizar o pagamento do preparo, não sendo atendido, impera a deserção do apelo, sem condições de admissibilidade de incursão em relação ao seu mérito.

2.

É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente, nos termos do art. 13, parágrafo único, II da Lei n. 9.656/98.

Preterida esta solenidade, não há como albergar o cancelamento determinado sem as cautelas legais.

3. O comparecimento da autora para ser atendido em face de necessidade de tratamento medico e lhe sendo negado pelo cancelamento feito de forma ilegal, não se trata de mero aborrecimento co cotidiano em relação ao contrato formalizado entre as partes. Deve ser encarado como dano moral em face de que, em tese, anota-se que a autora pretendia lesar a unidade médica, caracterizando ainda, dano ‘in re ipsa’ que se caracteriza tão somente pelo ato ilegal.

4. Em relação aos danos morais o relator fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), enquanto que a 1a e a 2a Vogal fixaram em R$ 2.000, 00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (sumula 362 do STJ), os juros moratórios em face de desavenças contratuais, a partir da citação válida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por AGEMED SAUDE S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, em razão do inconformismo com a sentença de ID:48313527, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1032114-73.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA, que julgou o feito parcialmente procedente para, com fulcro no art. 487, inciso I c/c 355, inciso I, ambos do CPC, julgar procedente a ação de obrigação de fazer promovida pela apelada em face dos apelados e, confirmando tutela de urgência anterior, determinou a manutenção do contrato de prestação de serviços (Id 1284000), condenou ambas em danos morais, estimando estes no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária a partir do arbitramento (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, estes consolidados a partir da citação. Condenou as apelantes nos custos do processo e honorários advocatícios, os arbitrando em, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta.

Dos recursos - Em suas razões de ID: 48313535, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA alega: (i) inexistência de falha na prestação de serviço da apelante; destacando em contrario a inadimplência por parte da apelada, que chegou a ultrapassar 99 dias, sendo que o prazo é de 60 dias; (ii) que após o deferimento da liminar ainda assim os atrasos continuaram a despeito de utilizar o plano normalmente no período; (iii) destaca que a avença é clara quanto a possibilidade de cancelamento no caso de inadimplemento; não havendo como alegar desconhecimento; sendo assim agiu no exercício regular de um direito, não havendo que se falar na reparação pretendida; (iv) que em 13.12.2018, solicitou a exclusão dos dependentes FLAVIO HENRIQUE MARCIANO ALVES e FLORENCIO ELIAS ALVES; restando como dependente apenas FLAVIA MONIZE MARCIANA ALVES; (v) que cumpriu com a determinação da liminar, assim que fora intimada da decisão; entretanto a apelada cancelou o plano em 31 de janeiro de 2019; requerendo o reconhecimento da perda superveniente do interesse na obrigação de fazer; (vi) inexistência de danos morais indenizáveis; Pugnando ao final pela exclusão dos danos morais e eventualmente a minoração do valor fixado em primeiro grau.

Por outro lado, em razoes de ID: 48313539,
AGEMED SAÚDE S/A

alega preliminarmente: (a) necessário deferimento de assistência judiciária em grau recursal, alegando dificuldade financeira, e, subsidiariamente o diferimento das custas processuais; No mérito: (b) impossibilidade operacional

de cumprir a decisão judicial , destacando que passou por direção fiscal e técnica da ANS, sem sucesso; indicando a parte autora a requerer a portabilidade especial

para outra operadora; Pugnando ao final

pelo provimento do apelo para julgar o feito totalmente improcedente, não sendo assim compelida ao ressarcimento ante a ausência de comprovação da alegada negativa, subsidiariamente, mantido o reembolso, que seja extirpada a condenação por danos morais face a ausência de ato ilícito, eventualmente,

a sua limitação ao valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões de ID: 48313543 e 48313544, a autora apelada, rebate as teses recursais; primeiramente quanto ao descabimento de assistência judiciaria a pessoa jurídica, dizendo que os documentos juntados não são suficientes para constatar a dificuldade alegada, e que a custas em si não onerariam de forma a comprometer o desenvolvimento da atividade. Destaca ainda, que não estava inadimplente, tendo inclusive pago a mensalidade de maio em duplicidade, fato este não desconstituído pela apelante; que os dias de atraso não devem ser somados mês a mês, e sim de forma consecutiva; que sequer foi notificada do cancelamento, ficando ela e seus dependentes desguarnecidos, em especial a apelada que sofre de doença crônica (fibromialgia); nulidade das cláusulas leoninas que embasam a defesa das apelantes; que ainda que se considere o inadimplemento o cancelamento ainda assim é abusivo, por mais que restabelecido posteriormente; que após o restabelecimento a mensalidade foi aumentada substancialmente, o que somada as inúmeras falhas no serviço, culminou de fato com o cancelamento do plano por parte da apelada. Pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório. Incluir na pauta de julgamento, providências de estilo, cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por AGEMED SAUDE S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, em razão do inconformismo com a sentença de ID:48313527, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1032114-73.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA, que julgou o feito parcialmente procedente, como bem deduzido no relatório apresentado.

Passo a análise, separadamente, dos recursos aviados pelas empresas recorrentes.

1. Do recurso da AGEMED – O recurso, segundo os autos estão a constar, falece de condições de admissibilidade por ausência de cumprimento de aspecto de natureza formal, isto é, não quitou os custos processuais e, portanto, deve ser considerado deserto. Inegável descumprimento do prescrito pelo art. 1.007 do Código de Processo Civil. (ID-70356457).

É que recai sobre a parte recorrente o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão.

Constam dos autos, conforme se vê no ID-56792486 que, por decisão monocrática, houve o indeferimento da gratuidade da prestação jurisdicional gratuita, determinando que a apelante, em 10 dias, providenciasse o recolhimento dos emolumentos e, diga-se de passagem de valor quase irrisório para a empresa apelante recorrente.

Verifica-se, ainda, que a apelante, não concordando com a decisão unipessoal do relator, restou a questão submetida em agravo que, posteriormente, submetido a esta Câmara Julgadora, restou aquela decisão monocrática confirmada pelo colegiado. (ID-66427982).

Desta forma, sendo desnecessária nova intimação para o recolhimento porque já feito anteriormente e foi objeto recursal, vislumbra-se que o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.

Situação bem definida, conforme assentado no § 4o, do art. 107 do CPC. – ‘O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o preparo, sob pena de deserção’.

A matéria encontra-se pacificada no colendo Superior tribunal de Justiça, a teor do que se pode verificar dos julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM MULTA. 1. A falta de correspondência entre o número do código de barras da Guia de Recolhimento da União e do comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. 2. Nesta instância especial, não é possível trazer documento essencial à comprovação dos requisitos de admissibilidade pela ocorrência da preclusão consumativa. 3. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 580.456/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. DESERÇÃO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de não ser suficiente para a comprovação do preparo somente a juntada dos comprovantes de pagamento do porte de remessa e retorno dos autos, bem como das custas processuais, sem a juntada das respectivas Guias de Recolhimento da União. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1480687/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014)

No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA DO SEU RECOLHIMENTO SIMULTÂNEO COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. DESERÇÃO DECRETADA. A demonstração de recolhimento do preparo deve ocorrer simultaneamente com a interposição do recurso ou ser comprovada a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser reputado deserto, por força do artigo 511, do Código de Processo Civil.” (TJ-MG - AC: 10079110140948001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 16/12/2014, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2015)”

“JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA DO SEU RECOLHIMENTO SIMULTÂNEO COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. DESERÇÃO DECRETADA. O preparo do recurso deve ser efetuado simultaneamente com a sua interposição, sob pena de ser reputado deserto, por força do artigo 511, do Código de Processo Civil.(TJ-MG - AC: 10145120491587001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 11/03/2014, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2014)”

Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade, o qual declaro deserto por força do art. 1.007 do NCPC.

2. Quanto ao recurso da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA; Pois bem. A Lei n. 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, estabelece em seu artigo 13, parágrafo único, II:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano , sendo vedadas:

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.”

O referido comando legal se destina a garantir o direito dos consumidores à saúde, impedindo que o contrato seja resolvido de forma unilateral, por força de deliberação arbitrária da seguradora, sem a concordância do segurado. Ou seja, é vedado o cancelamento do plano de saúde por decisão única e exclusiva da operadora do plano de saúde.

O já mencionado art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 apenas autoriza o cancelamento ou a extinção unilateral do contrato em situações excepcionais, a exemplo de fraude ou quando haja, cumulativamente, o inadimplemento e a notificação realizada e não atendida pelo devedor, endereçada até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Não obstante o inadimplemento de algumas parcelas, não foi observada a notificação a que alude o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/98.

Além disso, apesar do atraso no pagamento de poucas parcelas, é certo que a autora demonstrou ter atuado em conformidade com a boa-fé, pois, ao longo do tempo vinha sendo pagando as mensalidade a contento.

Dessa forma, tendo em conta a ausência da notificação prévia no prazo legal (50 dias), bem como a boa-fé da autora, que, certamente, não incorreu em inadimplência por mera liberalidade, de rigor a reativação dos serviços inerentes ao plano de saúde, bem como o reconhecimento da ilicitude da conduta da prestadora ao cancelá-lo unilateralmente.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

'APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Alegação de rescisão unilateral do contrato - Sentença de improcedência - Inconformismo, sob alegação de abusividade na rescisão unilateral do contrato, pois não receberam a segunda via do boleto referente ao mês de setembro de 2015 – Admissibilidade - Atraso de única parcela, por si só, não acarreta rescisão unilateral do contrato, pois viola princípio da boa-fé e a função social do - Segunda via do boleto que deveria ter sido enviada contrato para o endereço residencial dos contratantes, e não no e-mail de sua neta - Ilegalidade no cancelamento do contrato - Coautora com “lesão em olho esquerdo, necessitando de exérese, por suspeita de neoplasia córneo conjuntival” Danos morais configurados Recurso provido.' (TJ/SP – 9a Câmara de Direito Privado, Relator José Aparício Coelho Prado Neto, Julgado em 21.10.2017, Publicado em 6.11.2017)

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA DE UMA ÚNICA PARCELA - CANCELAMENTO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - REINTEGRAÇÃO NO PLANO - VIABILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES SUBSEQUENTES QUITADAS - DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O inadimplemento pontual de uma parcela mensal não extingue integralmente o contrato de seguro de saúde (precedentes do STJ), devendo o caso ser analisado pela ótica social e à luz da boa-fé objetiva e da razoabilidade . É inexigível a cobrança quando há prova de que foi realizada a devida quitação no prazo. Não cabe indenização por danos morais e materiais se o próprio autor confirma o recebimento de notificação prévia para a sua exclusão do plano de saúde. Apenas fica vedado o cancelamento do contrato ante a peculiaridade de se tratar de inadimplemento de uma única parcela durante vinte e oito anos.' (TJ/MT. Ap 22915/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

No que tange a pretensão indenizatória a titulo de dano moral e, de igual forma, o valor sopesado pelo magistrado de piso, segundo vejo, não residem condições de sua exclusão ou minoração do seu valor.

Não se pode negar que, preterindo de uma solenidade legal, isto é, notificação da autora em relação a futuro cancelamento, chegando esta para ser atendida e o atendimento é recusado pela justificativa de contrato cancelado, não se trata de um mero aborrecimento do cotidiano em relação aos contratos formalizados.

Ao chegar para ser atendida e frustrada está, mesmo que de soslaio, dá impressão de que a autora em assim fazendo estaria até tentando um ato ilegal, com possível demonstração de fraude, é o que penso, respeitando posicionamentos contrários.

Portanto, o ato ilícito ocorreu, não se trata de aborrecimento normal, o constrangimento existiu com a autora ao ser negado o atendimento e, desta forma, op dano moral se apresenta pelo próprio ato, sendo desnecessário a demonstração objetiva da situação (dano in re ipsa).

E, por outro lado, em relação ao valor determinado na sentença, está o mesmo de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade e, ainda, em relação a vários precedentes jurisprudenciais, donde destaca-se o seguinte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ. 3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da ausência de notificação sobre o cancelamento do plano de saúde da ora agravada, restabelecido. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1525782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019)’.

Quanto o bastante, a pretensão recursal naufraga.

Forte nestes argumentos, não conheço o recurso aviado pela parte que deixou de proceder ao recolhimento dos emolumentos devidos e com relação a remanescente conhecendo-o, nego-lhe provimento, mantendo hígida a bem lançada sentença objeto deste recurso.

Deixo de aplicar o contido no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais, em face de que o magistrado de piso já o dosou no grau máximo (20% sobre o valor da condenação).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Como dito na sustentação oral, a obrigação de fazer esvaiu-se, uma vez que a operadora do plano de saúde não está mais em atividade, é um ponto que deve ser considerado.

Penso que outra situação a ser considerada é o fato da usuária do plano de saúde estar inadimplente, de modo que não se pode imputar o cancelamento do contrato exclusivamente a um ilícito ou responsabilidade das apelantes, pois a usuária do plano de saúde também incorreu em uma parcela de culpa.

Nesse passo, considero que Vossa Excelência acertadamente reconheceu a ilicitude do ato por ausência da notificação prévia no prazo legal (50 dias), porém esse fato por si só não enseja a condenação em danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto se deve considerar a atitude da usuária em estar inadimplente com suas obrigações.

Portanto, fazendo um balizamento das atitudes da usuária e da operadora do plano de saúde, reduzo a indenização por dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), até pelo entendimento em overruling do STJ, acerca das discussões dos usuários de planos de saúde e operadoras, no sentido de que se deve ter um equilíbrio, ou seja, ponderar os dois lados.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Obviamente, considero o esvaziamento do pedido de obrigação de fazer, por perda do objeto principal da ação, que é a obrigação de fazer de dar continuidade ao contrato de prestação de serviço.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Diante dos argumentos razoáveis da Desembargadora Marilsen Andrade Addário retifico meu voto para acompanha-la.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

À unanimidade não conheceu do recurso da AGEMED SAUDE S/A, nos termos do voto do relator. E por maioria, na forma quantidade, conhecido e provido em parte o recurso da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, nos termos do voto da 2a vogal.

Com relação aos danos morais o relator fixou em R$.8.000,00 (oito mil reais), enquanto que a 1a e a 2a Vogal fixaram em R$ 2.000, 00 (dois mil reais), insisto na aplicação do art. 942 do CPC nesses casos, mas sou voto vencido nesta Câmara.

Dessa forma, segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que está substituindo o Código de Processo Civil no entendimento desta Câmara, pela média aritméticas dos votos os valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:

À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA AGEMED SAUDE S/A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO DA ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DA A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN). DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.